Tribunal: CARF
Processo: 16561.720030/2016-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16561.720030/2016-96
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.369 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
9 de novembro de 2022
Recorrente
PIRELLI PNEUS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011, 2012
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
INCLUSÃO DE FRETE, SEGURO E TRIBUTOS NO CÁLCULO DO
PREÇO
PRATICADO.
CONTEXTOS
JURÍDICOS
DIFERENTES.
DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. Não se conhece de recurso
especial cujos acórdãos apresentados para demonstrar a divergência
evidenciam decisão em contexto legislativo distinto, concernente à repercussão
do disposto na Instrução Normativa SRF no 38, de 1997, acerca da matéria, e
não sob a vigência da Instrução Normativa SRF no 243, de 2002.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencidos os conselheiros Alexandre Evaristo Pinto (relator), Livia De Carli
Germano e Luis Henrique Marotti Toselli que votaram pelo conhecimento. Designada para
redigir o voto vencedor a conselheira Edeli Pereira Bessa.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira – Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto - Relator.

(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa – Redatora designada.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16561.720030/2016-96
Fl. 1137
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.369 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720030/2016-96

Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Gustavo
Guimaraes da Fonseca, Ana Cecilia Lustosa da Cruz e Carlos Henrique de Oliveira (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela contribuinte acima
identificada contra o Acórdão no 1302-003.089 (e-fls. 792/810), por meio do qual a 2a Turma
Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF decidiu negar provimento ao
recurso voluntário apresentado na fase processual anterior.
O acórdão recorrido restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2011, 2012
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. DECADÊNCIA.
Para cálculo do preço parâmetro e do ajuste anual deve ser considerado
o período anual, ainda que a pessoa jurídica apure o lucro
trimestralmente.
MÉTODO PRL. FRETE. SEGURO. IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO.
PREÇO PRATICADO.
No método PRL, o frete e o seguro, cujos ônus tenham sido do
importador, e os tributos incidentes na importação integram o cálculo do
preço praticado.
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. AJUSTE DE CÁLCULOS.
Devem ser mantidos os ajustes efetuados pela fiscalização no cálculo dos
preços de transferência, efetuados em consonância com a legislação
vigente à época dos fatos geradores.
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. TRATADO PARA EVITAR DUPLA
TRIBUTAÇÃO. OCDE. COMPATIBILIDADE.
A Lei n° 9.430, de 1996, não ofende tratados de tributação e é
compatível com as regras da OCDE relativas às regras de negociação
normal em mercado aberto.
JUROS DE MORA. MULTA DE OFÍCIO.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia SELIC, sobre o valor correspondente
à multa de ofício (Súmula CARF no 108).
CSLL. DECORRÊNCIA.
O decidido no julgamento do IRPJ se aplica à tributação dele
decorrente.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
rejeitar a preliminar de decadência suscitada; por maioria de votos,
rejeitar a nulidade de lançamento relativo ao ano de 2011, suscitada de
ofício pelo conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, por ter sido
Fl. 1138
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.369 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720030/2016-96

lançado toda a diferença do ajuste anual no último trimestre tendo o
contribuinte optado pela apuração trimestral do imposto, sendo vencido
junto com o conselheiro Leonam Rocha de Medeiros (suplente
convocado para substituir o conselheiro Marcos Antonio Nepomuceno
Feitosa na sessão de agosto de 2018). O conselheiro Flávio Machado
Vilhena Dias reformulou seu voto, proferido na sessão de agosto de
2018, para rejeitar a nulidade suscitada de ofício. No mérito, por
maioria de votos, em negar provimento ao recurso voluntário, vencidos
os conselheiros Marcos Antonio Nepomuceno Feitosa e Flávio Machado
Vilhena Dias quanto à inclusão do custo de seguros, frete e impostos no
preço praticado para a apuração do método PRL. Os conselheiros
Marcos Antonio Nepomuceno Feitosa e Gustavo Guimarães da Fonseca
votaram pelas conclusões do relator quanto à alegação de ilegalidade da
IN. SRF. no 243.
A contribuinte foi cientificada da decisão, em 3/12/2018, como demonstra o
Termo de Ciência por Abertura de Mensagem - Comunicado, de e-fls. 816 e, contra ela,
apresentou, em 18/12/2018 - como comprova o Termo de Solicitação de Juntada de e-fl. 817 -
Recurso Especial (e-fls. 819/889).
No recurso especial, a contribuinte alega que houve divergência de interpretação
da legislação tributária quanto aos seguintes temas: 1) A extinção do crédito tributário relativo
aos três primeiros trimestres de 2011, pela decadência. Indica como paradigmas o Acórdão no
1401-001.456 e o Acórdão no 9101-00.487; 2) Forma de apuração do preço parâmetro
através do método PRL 60, com base no art. 18, II, item 1, da Lei no 9.430/96, com a
redação dada pela Lei no 9.959/2000, em detrimento da fórmula prevista na IN no 243/02.
Indica como paradigma o Acórdão no 1202-000.835; 3) A indevida utilização do preço CIF +
II pela fiscalização. Indica como paradigmas o Acórdão no 9101-002.426 e o Acórdão no 9101-
002.420; 4) Ilegalidade da incidência de juros Selic sobre a parcela da multa. Indica como
paradigmas o Acórdão no 9101-000.722.
O r. despacho de admissibilidade deu parcial seguimento ao Recurso Especial,
apenas em relação à 3a Divergência: A indevida utilização do preço CIF + II pela
fiscalização.
Apresentado o competente agravo, ele foi rejeitado pela Presidência, restando
delimitada a matéria do especial à terceira divergência.
No mérito, sustenta que a utilização do custo CIF + II viola a própria finalidade
das regras de preços de transferência, uma vez que são pagos a terceiros. Alega ainda que o §4
do art. 4o da IN 243/2002 contraria o art. 18 da Lei 9.430, que dispõe que as regras se aplicam a
transações relacionadas entre partes relacionadas, o que seria reforçado pela exegese conjunta
com o §6 do referido art. 18.
Intimada, a PGFN apresenta contrarrazões em que sustenta que o § 6o do art. 18
determina que o frete, o seguro e os tributos incidentes sobre a importação devem integrar o
custo da operação controlada (o “preço praticado”), para efeito de aferição da dedutibilidade.
Nessa linha de raciocínio, o § 6o estabelece uma exceção ao regime definido pelo caput do art.
18, no sentido de incluir na apuração da dedutibilidade valores que não decorrem de operações
efetuadas com partes vinculadas, isto é, o frete e o seguro cujo ônus tenha sido da empresa
brasileira e o imposto de importação.
Fl. 1139
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.369 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720030/2016-96

A interpretação proposta pela Recorrente esvazia por completo o § 6o do artigo 18 da
Lei no 9.430, transformando-o numa redundância no ordenamento jurídico. Isso porque, muito antes
da Lei no 9.430/96, a dedutibilidade dos custos relativos a frete, seguro e tributos incidentes na
importação era assegurada pela legislação tributária, nos termos do artigo 13 do Decreto-Lei no
1.598/77 (art. 289 do RIR/99).
A segunda inconsistência na argumentação dos contribuintes reside na
desconsideração da ideia de comparabilidade, traço essencial na sistemática dos preços de
transferência. Como se sabe, o controle dos preços de transferência é efetivado através da
comparação entre a transação realizada pelas partes associadas e uma transação de mercado,
efetuada por partes independentes. A não-inclusão do frete, do seguro e do imposto de importação
no preço praticado implica a comparação entre um “preço praticado FOB” e um “preço parâmetro
CIF”, tendo em vista que aquelas parcelas compõem o custo de aquisição do produto importado e,
portanto, estão inseridas no parâmetro calculado a partir do preço de revenda desse produto.
Para viabilizar a comparação com o preço parâmetro influenciado pelos
valores do frete, seguro e imposto de importação, é imprescindível que esses valores
também integrem os custos constantes no documento de importação, ou seja, tais parcelas
devem ser incluídas no preço praticado pelas partes associadas, sob pena da
comparabilidade restar prejudicada.
Aduz que a inclusão de frete, seguro e tributos aduaneiros no preço praticado, para
fins de comparação com o preço parâmetro apurado pelo PRL, não implica qualquer limitação à
dedutibilidade dessas parcelas, traduzindo-se em técnica de neutralização voltada para possibilitar
a comparação entre grandezas equivalentes.
É em síntese o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro ALEXANDRE EVARISTO PINTO, Relator.

Recurso especial do Contribuinte - Admissibilidade

Tempestivo o Recurso Especial.
Assim dispõe o RICARF no art. 67 de seu Anexo II acerca do Recurso Especial
de divergência:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial
interposto contra decisão que der à legislação tributária interpretação
divergente da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma
especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação
tributária interpretada de forma divergente. (Redação dada pela Portaria
MF no 39, de 2016)
§ 2o Para efeito da aplicação do caput, entende-se que todas as Turmas e
Câmaras dos Conselhos de Contribuintes ou do CARF são distintas das
Turmas e Câmaras instituídas a partir do presente Regimento Interno.
Fl. 1140
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.369 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720030/2016-96

§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que
adote entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de
Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido
aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
§ 4o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que, na
apreciação de matéria preliminar, decida pela anulação da decisão de 1a
(primeira) instância por vício na própria decisão, nos termos da Lei no
9.784 de 29 de janeiro de 1999.
§ 5o O recurso especial interposto pelo contribuinte somente terá
seguimento quanto à matéria prequestionada, cabendo sua demonstração,
com precisa indicação, nas peças processuais.
§ 6o Na hipótese de que trata o caput, o recurso deverá demonstrar a
divergência arguida indicando até 2 (duas) decisões divergentes por
matéria.
§ 7o Na hipótese de apresentação de mais de 2 (dois) paradigmas, serão
considerados apenas os 2 (dois) primeiros indicados, descartando-se os
demais.
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada
analiticamente com a indicação dos pontos nos paradigmas colacionados
que divirjam de pontos específicos no acórdão recorrido.
§ 9o O recurso deverá ser instruído com a cópia do inteiro teor dos
acórdãos indicados como paradigmas ou com cópia da publicação em
que tenha sido divulgado ou, ainda, com a apresentação de cópia de
publicação de até 2 (duas) ementas.
§ 10. Quando a cópia do inteiro teor do acórdão ou da ementa for
extraída da Internet deve ser impressa diretamente do sítio do CARF ou
do Diário Oficial da União.
§ 11. As ementas referidas no § 9o poderão, alternativamente, ser
reproduzidas, na sua integralidade, no corpo do recurso, admitindo-se
ainda a reprodução parcial da ementa desde que o trecho omitido não
altere a interpretação ou o alcance do trecho reproduzido. (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
§ 12. Não servirá como paradigma acórdão proferido pelas turmas
extraordinárias de julgamento de que trata o art. 23-A, ou que, na data da
análise da admissibilidade do recurso especial, contrariar: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art.
103-A da Constituição Federal;
II - decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts.
543-B e 543- C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil; e (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)
III - Súmula ou Resolução do Pleno do CARF, e
Fl. 1141
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.369 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720030/2016-96

IV - decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal que declare
inconstitucional tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
§ 13. As alegações e documentos apresentados depois do prazo fixado no
caput do art. 68 com vistas a complementar o recurso especial de
divergência não serão considerados para fins de verificação de sua
admissibilidade.
§ 14. É cabível recurso especial de divergência, previsto no caput, contra
decisão que der ou negar provimento a recurso de ofício.
§ 15. Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da interposição
do recurso, tenha sido reformado na matéria que aproveitaria ao
recorrente. (Incluído pela Portaria MF no 39, de 2016)
[...]
Como já restou assentado pelo Pleno da CSRF1, “a divergência jurisprudencial
deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identifiquem
ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles”.
E de acordo com as palavras do Ministro Dias Toffolli2, “a similitude fática entre
os acórdãos paradigma e paragonado é essencial, posto que, inocorrente, estar-se-ia a
pretender a uniformização de situações fático-jurídicas distintas, finalidade à qual, obviamente,
não se presta esta modalidade recursal”.
Trazendo essas considerações para a prática, forçoso concluir que a divergência
jurisprudencial não se estabelece em matéria de prova, e sim em face da aplicação do Direito,
mais precisamente quando os Julgadores possam, a partir do cotejo das decisões (recorrido x
paradigma(s)), criar a convicção de que a interpretação dada pelo Colegiado que julgou o
paradigma de fato reformaria o acórdão recorrido.
Neste aspecto, o despacho de admissibilidade com clareza delimita a divergência
observada:
3a Divergência: A indevida utilização do preço CIF + II pela fiscalização.
Neste ponto, aduz a Recorrente que os valores de frete, seguro e de
imposto de importação não estão sujeitos ao controle de preços de
transferência uma vez que são normalmente pagos a pessoa não
vinculada, mas, que o acórdão recorrido entendeu que os valores de
fretes, seguro e imposto de importação que tenham sido suportados pelo
importador, integram o cálculo do preço praticado para o fim de cálculo
do PRL.
No acórdão recorrido, o relator também adotou as razões de decidir da
Turma Julgadora de 1a instância, reproduzindo-as no corpo do voto. E a
Turma Julgadora de 1a instância, conjugando as disposições do art. 18, §
6°, da Lei n° 9.430/96 (com a alteração da Lei n° 9.959/2000) e do artigo
4°, § 4°, da IN SRF n° 243/2002, assim se pronunciou:

1 CSRF. Pleno. Acórdão n. 9900-00.149. Sessão de 08/12/2009.
2 EMB. DIV. NOS BEM. DECL. NO AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 915.341/DF. Sessão de
04/05/2018.
Fl. 1142
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.369 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720030/2016-96

O supra transcrito artigo 18, § 6°, da Lei n° 9.430/96, é claro ao
determinar que o valor do frete e do seguro, cujo ônus tenha sido do
importador e os tributos incidentes na importação integram o custo.
Não há como não observar esse procedimento na apuração do preço de
transferência pelo método PRL, método objeto da análise. Esse método
parte do preço de revenda praticado pelo recorrente (média aritmética), e
daí são excluídos alguns valores (descontos incondicionais concedidos,
impostos e contribuições incidentes sobre as vendas, comissões e
corretagens pagas, e margem de lucro, nos termos do artigo 18, inciso II,
da Lei n° 9.430/96, supra transcrito, e do artigo 12 da IN SRF n°
243/2002), para se chegar ao preço-parâmetro, que será comparado ao
preço considerado pela recorrente como custo.
A recorrente considerou, na formação do preço de revenda, todos os seus
custos, inclusive os de frete e seguro, por ela assumidos, e os tributos
incidentes na importação, o preço-parâmetro, formado a partir do preço
de revenda, também tem nele embutido os citados custos, ou seja, trata-se
de preço CIF, e não FOB, como quer fazer crer a recorrente.
Assim, para que não ocorram distorções na comparação do preço-
parâmetro com o preço praticado pela recorrente, também o preço
praticado deverá ter, em sua composição, tais custos. Comparar nada
mais é do que subtrair um do outro, de modo que o efeito de tais custos
na apuração de eventual ajuste a ser feito no lucro real e na base de
cálculo da CSLL será nulo.
É justamente dessa forma que se elimina a influência das parcelas do
custo de aquisição que não têm qualquer relação de vinculação entre as
empresas importadora e exportadora, e se analisa apenas o valor da
mercadoria importada.
[...]
Na formação do preço de revenda presume-se que o recorrente
considerou todos os seus custos, os quais não se confundem com
despesas. O lucro presumido pela legislação é bruto, ou seja, para se
chegar ao lucro líquido, dele devem ser deduzidas as despesas. O preço-
parâmetro resultante corresponde ao preço pago à parte vinculada,
acrescido dos custos inerentes (frete, o seguro e o II), que não estão
incluídos na margem de lucro.
A IN SRF n° 243/2002, vigente à época dos fatos, ao dispor, em seu
artigo 4°, § 4°, que "serão integrados ao preço praticado na importação os
valores de transporte e seguro, cujo ônus tenha sido da empresa
importadora, e os de tributos não recuperáveis, devidos na importação",
nada mais faz do que regulamentar os aspectos relativos aos preços de
transferência expostos na Lei n° 9.430/96, não dispondo de modo
diverso. E mesmo se assim não fosse, há que se observar que, conforme
já mencionado, à esfera administrativa não cabe apreciar questões acerca
da legalidade/constitucionalidade das normas jurídicas, competência esta
exclusiva do Poder Judiciário.
Fl. 1143
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.369 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720030/2016-96

[...]
No acórdão recorrido, como visto, adotou-se o entendimento no sentido
de que a IN SRF n° 243/2002, vigente à época dos fatos, ao dispor, em
seu artigo 4°, § 4°, que "serão integrados ao preço praticado na
importação os valores de transporte e seguro, cujo ônus tenha sido da
empresa importadora, e os de tributos não recuperáveis, devidos na
importação", nada mais fez do que regulamentar os aspectos relativos aos
preços de transferência expostos na Lei n° 9.430/96, não dispondo de
modo diverso.
Os paradigmas indicados pela Recorrente para esta matéria, registraram
as seguintes ementas:
Acórdão no 9101-002.426
PREÇOS
DE
TRANSFERÊNCIA.
PRL.
FRETE.
SEGURO.
TRIBUTOS.
Nos termos do artigo 18, § 6o, da Lei no 9.430/1996, os valores de frete,
de seguro, cujo ônus seja do importador, e de tributos não integrarão o
cálculo do preço parâmetro (método de ajuste), quando devidos a pessoa
não vinculada ao importador. A IN SRF no 38/1997 não alterou a regra
constante da Lei no 9.430/1996, pois aquela não se refere ao preço
parâmetro.
Acórdão no 9101-002.420
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -
IRPJ
Ano-calendário: 2000
PREÇOS
DE
TRANSFERÊNCIA.
PRL.
FRETE.
SEGURO.
TRIBUTOS.
Nos termos do artigo 18, § 6o, da Lei no 9.430/1996, os valores de frete,
de seguro, cujo ônus seja do importador, e de tributos não integrarão o
cálculo do preço parâmetro (método de ajuste), quando devidos a pessoa
não vinculada ao importador. a IN SRF no 38/1997 não alterou a regra
constante da Lei no 9.430/1996.
Os relatórios que antecedem os votos proferidos nos paradigmas
demonstram que a discussão neles travada foi a mesma tratada no
recorrido. Se os valores de frete e seguros, cujo ônus tenha sido do
importador e o de tributos devidos na importação, integram o preço
praticado na apuração do preço parâmetro. E, em ambos os paradigmas, a
relatora do voto vencedor foi a mesma, assim como o teor do próprio
voto neles proferido. Consignou-se que o art. 18, da Lei no 9.430/96, não
determina a inclusão dos valores de frete e seguros, cujo ônus tenha sido
do importador e o de tributos devidos na importação, sejam integrados ao
preço parâmetro:
Note-se que a contratação de seguro e de frete entre pessoas
independentes impõe a exclusão no cálculo do preço parâmetro, afinal, a
Fl. 1144
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.369 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720030/2016-96

manipulação de preço só poderia ocorrer entre partes relacionadas como
explicitado pelo caput do artigo 18 - que é sua razão de ser, incorporando
o princípio arm's lenght. No mesmo sentido, os tributos incidentes na
importação, que, por óbvio, são devidos a pessoa não vinculada ao
importador. Este é o sentido, seja literal, seja teleológico do § 6o do artigo
18.
Veja-se. O § 6o do artigo 18 dispõe que os valores de frete e de seguro
integram o custo, desde que o ônus seja do importador - assim como
prevê que os valores de tributos incidentes na importação integram o
custo tout court. Integram o custo para quê? Para dedutibilidade. O § 6o
do artigo 18 não diz que os valores de frete e de seguro, desde que o ônus
seja do importador, integram o custo para efeito do cálculo do preço
parâmetro, ou para efeito de aplicação do método do inciso II do caput do
artigo 18 (PRL) ou de qualquer outro método previsto nesse artigo.
Realmente, não haveria sentido em se reduzir "margem de lucro"
calculada sobre os valores de frete e de seguro, cujo ônus tenha sido do
importador, nem sobre tributos incidentes na importação. Eis, portanto, o
sentido literal e finalístico do § 6o do artigo 18. Tais valores integram o
custo para efeito de dedutibilidade.
[...]
No contexto das normas que regulam os preços de transferência, entendo
que a originária redação do artigo 18, § 6o, da Lei no 9.430/1996
autorizava a exclusão de frete, seguro e tributos, do cálculo do preço
parâmetro. Portanto, não há qualquer alteração nesta sistemática que
tenha sido procedida pela IN SRF no 38/97.
Ainda que os paradigmas tenham tratado de interpretar o artigo 18, § 6o,
da Lei no 9.430/1996, conjugado com o art. 4o, § 4o, da IN SRF no 38/97,
e o recorrido interpretado o mesmo artigo 18, § 6o, da Lei no 9.430/1996,
mas conjugado com o art. 4o, § 4o, da IN SRF no 243/2002, não se
vislumbra diferença na legislação tributária interpretada, já que a redação
do art. 4o, § 4o, da IN SRF no 38/97 quase pouco, ou nada difere da
redação do art. 4o, § 4o, da IN SRF no 243/2002. Note-se:
IN SRF no 38/97
Art. 4o Para efeito de apuração do preço a ser utilizado como parâmetro,
nas importações de empresa vinculada, não residente, de bens, serviços
ou direitos, a pessoa jurídica importadora poderá optar por qualquer dos
métodos referidos nesta Seção, exceto na hipótese do § 1o,
independentemente de prévia comunicação à Secretaria da Receita
Federal.
[...]
§ 4o Para efeito de apuração do preço a ser utilizado como parâmetro,
calculado com base no método de que trata o art. 12, serão integrados ao
preço os valores de transporte e seguro, cujo ônus tenha sido da empresa
importadora, e os de tributos não recuperáveis, devidos na importação.
Fl. 1145
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.369 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720030/2016-96

IN SRF no 243/2002
Art. 4o Para efeito de apuração do preço a ser utilizado como parâmetro,
nas importações de empresa vinculada, não-residente, de bens, serviços
ou direitos, a pessoa jurídica importadora poderá optar por qualquer dos
métodos de que tratam os arts. 8o a 13, exceto na hipótese do § 1o,
independentemente de prévia comunicação à Secretaria da Receita
Federal.
[...]
§ 4o Para efeito de apuração do preço a ser utilizado como parâmetro,
calculado com base no método de que trata o art. 12, serão integrados ao
preço praticado na importação os valores de transporte e seguro, cujo
ônus tenha sido da empresa importadora, e os de tributos não
recuperáveis, devidos na importação.
Entendo que estes paradigmas estão aptos a caracterizar a divergência
porque conferiram entendimento no sentido de que a redação do próprio
artigo 18, § 6o, da Lei no 9.430/1996 autoriza a exclusão dos valores de
frete, seguro e imposto de importação do cálculo do preço parâmetro, e
que o art. 4o, § 4o da IN SRF no 38/97 (que tem quase que a mesma
redação do art. 4o, § 4o da IN SRF 243/2002), não teria alterado essa
sistemática de cálculo.
Assim, nesta matéria, deve ser dado seguimento ao Recurso.
No caso, não havendo alegações contrárias ao conhecimento, o recurso especial da
Recorrente deve ser conhecido, nos termos delimitados pelo despacho de admissibilidade, com
fundamento nas razões do Presidente de Câmara, aqui adotadas na forma do art. 50, §1o, da Lei
no 9.784, de 1999.
Ante todo o exposto, voto por CONHECER do recurso especial.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto - Relator

Voto Vencedor
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA, Redatora designada.
O I. Relator restou vencido em seu entendimento favorável ao conhecimento
integral do recurso especial admitido. A maioria do Colegiado entendeu que não deveria ser
conhecida a única matéria que teve seguimento em exame de admissibilidade, ali designada
como “indevida utilização do preço CIF + II pela fiscalização”. Isto porque não caracterizado o
dissídio jurisprudencial, dado os acórdãos comparados terem operado em planos legislativos
diferentes.
O acórdão recorrido (no 1302-003.089), no ponto em litígio, negou provimento ao
recurso voluntário em face de ajustes de preços de transferência determinados pela autoridade
Fl. 1146
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.369 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720030/2016-96

fiscal nos anos-calendário 2011 e 2012, firmando o entendimento de que no método PRL, o frete
e o seguro, cujos ônus tenham sido do importador, e os tributos incidentes na importação
integram o cálculo do preço praticado. O voto condutor do recorrido, de lavra do ex-
Conselheiro Rogério Aparecido Gil, tendo em conta o disposto no art. 18, §6o, da Lei no 9.430/96
(com a alteração da Lei no 9.959/2000) e o art. 4o, §4o, da Instrução Normativa SRF no 243/2002,
adota os fundamentos assim expressos pela autoridade julgadora de 1a instância:
O supra transcrito artigo 18, § 6°, da Lei n° 9.430/96, é claro ao determinar que o valor
do frete e do seguro, cujo ônus tenha sido do importador e os tributos incidentes na
importação integram o custo.
Não há como não observar esse procedimento na apuração do preço de transferência
pelo método PRL, método objeto da análise. Esse método parte do preço de revenda
praticado pelo recorrente (média aritmética), e daí são excluídos alguns valores
(descontos incondicionais concedidos, impostos e contribuições incidentes sobre as
vendas, comissões e corretagens pagas, e margem de lucro, nos termos do artigo 18,
inciso II, da Lei n° 9.430/96, supra transcrito, e do artigo 12 da IN SRF n° 243/2002),
para se chegar ao preço-parâmetro, que será comparado ao preço considerado pela
recorrente como custo.
A recorrente considerou, na formação do preço de revenda, todos os seus custos,
inclusive os de frete e seguro, por ela assumidos, e os tributos incidentes na importação,
o preço-parâmetro, formado a partir do preço de revenda, também tem nele embutido os
citados custos, ou seja, trata-se de preço CIF, e não FOB, como quer fazer crer a
recorrente.
Assim, para que não ocorram distorções na comparação do preço-parâmetro com o
preço praticado pela recorrente, também o preço praticado deverá ter, em sua
composição, tais custos. Comparar nada mais é do que subtrair um do outro, de modo
que o efeito de tais custos na apuração de eventual ajuste a ser feito no lucro real e na
base de cálculo da CSLL será nulo.
É justamente dessa forma que se elimina a influência das parcelas do custo de aquisição
que não têm qualquer relação de vinculação entre as empresas importadora e
exportadora, e se analisa apenas o valor da mercadoria importada.
Não procede a suposição da recorrente de o legislador computou dentro da margem de
lucro de 60% o próprio lucro e também outras despesas relacionadas com a revenda de
mercadorias, o que inclui o frete, o seguro e o II, de modo que o preço-parâmetro
corresponderia apenas ao montante pago à parte relacionada (valor FOB).
Na formação do preço de revenda presume-se que o recorrente considerou todos os seus
custos, os quais não se confundem com despesas. O lucro presumido pela legislação é
bruto, ou seja, para se chegar ao lucro líquido, dele devem ser deduzidas as despesas. O
preço-parâmetro resultante corresponde ao preço pago à parte vinculada, acrescido dos
custos inerentes (frete, o seguro e o II), que não estão incluídos na margem de lucro.
A IN SRF n° 243/2002, vigente à época dos fatos, ao dispor, em seu artigo 4°, § 4°, que
"serão integrados ao preço praticado na importação os valores de transporte e seguro,
cujo ônus tenha sido da empresa importadora, e os de tributos não recuperáveis, devidos
na importação", nada mais faz do que regulamentar os aspectos relativos aos preços de
transferência expostos na Lei n° 9.430/96, não dispondo de modo diverso. E mesmo se
assim não fosse, há que se observar que, conforme já mencionado, à esfera
administrativa não cabe apreciar questões acerca da legalidade/constitucionalidade das
normas jurídicas, competência esta exclusiva do Poder Judiciário.
Por fim, quanto aos acórdãos administrativos do CARF e da CSRF citados pela
recorrente, há que se destacar que essa jurisprudência não vincula as Delegacias de
Julgamento.
Já os paradigmas admitidos para caracterização da divergência (Acórdãos no
9101-002.426 e 9101-002.420 decidiram que os valores de frete, de seguro, cujo ônus seja do
Fl. 1147
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.369 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720030/2016-96

importador, e de tributos não integrarão o cálculo do preço parâmetro (método de ajuste),
quando devidos a pessoa não vinculada ao importador, mas isso em relação a exigências
pertinentes ao ano-calendário 2000, antes da edição da Instrução Normativa SRF no 243/2002,
acerca das quais a divergência jurisprudencial foi assim demonstrada no paradigma no 9101-
002.420:
1a Divergência: com relação ao entendimento no sentido de que, para fins de apuração
de preços de transferência, o preço praticado segundo o método PRL deve incluir o
valor do frete e do seguro, cujo ônus tenha sido do importador e os tributos incidentes
sobre a importação. Indicou o paradigma de no 9101-01.166, cuja ementa é a seguinte:
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
INSTRUÇÃO
NORMATIVA.
VINCULAÇÃO.
INOBSERVÂNCIA.
NULIDADE.
A
autoridade administrativa, ao efetuar o lançamento, está vinculada à Instrução
Normativa, bem como ao direito por ela conferido ao contribuinte.
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA – PRL – INCLUSÃO DE CUSTOS COM
FRETE, SEGURO E IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO NA APURAÇÃO DO
CUSTO — A IN SRF n° 38/97, em seu artigo 4°, § 4°, estabelece que a inclusão
dos valores de frete, seguro e imposto de importação na composição do custo é
uma faculdade do contribuinte importador. Pela vinculação da autoridade
administrativa ao referido ato normativo, deve tal faculdade ser respeitada, sob
pena de nulidade do lançamento.
Quanto a este tema assinala que, além do fato de a inclusão dos valores de frete e seguro
na composição do custo ser faculdade do contribuinte, o acórdão recorrido teria
cometido equívoco na adoção dos termos "preço praticado" e "preço parâmetro", uma
vez que o preço praticado é aquele que foi realmente faturado (com cláusula FOB) e o
preço parâmetro aquele estabelecido pelas regras de preços de transferência.
Indica que a inclusão dos custos com frete e seguro no preço de venda, para cálculo do
preço parâmetro do PRL seria obrigação legal, mas quanto ao preço praticado, a
agregação de custos com frete e seguro seria faculdade do contribuinte.
Qualifica como falacioso o argumento de que a referida inclusão de custos com frete e
seguro no custo total da importação seria intenção do legislador, fazendo referência ao
art. 9o da Convenção Modelo da OCDE e à exposição de motivos da Lei no 12.715, de
2012, para concluir que a regra geral é a não inclusão dos referidos valores ao custo da
importação.
No referido paradigma restou vencida a posição da Conselheira Relatora Adriana
Gomes Rêgo que assim refutava a repercussão pretendida pela recorrente acerca da Instrução
Normativa SRF no 38/97:
Apega-se, a recorrente, à previsão contida na IN SRF no 38, de 1997, esquecendo-se
que, em se tratando de norma complementar, e assim destinada a dar interpretação ao
comando legal que a ela deu origem, não poderia com ele comando legal ser
contraditória. Assim, se o artigo 18, § 6°, da Lei n° 9430, de 1996, determina,
expressamente, que o valor do frete e do seguro, cujo ônus tenha sido do importador, e
os tributos incidentes na importação integram o custo, o artigo 4o, § 4o , da IN SRF n°
38, de 1997 também deve ser interpretado dessa maneira.
Com efeito, o art. 4o da IN SRF no 38, de 1997, não é em nada contraditório com o que
determina o art. 18, da Lei no 9.430, de 1996. Ao dispor que na apuração do custo dos
bens adquiridos no exterior, "poderão" também ser computados os dispêndios com frete,
seguro e tributos de importação, o artigo 4o, § 4o, da IN SRF n° 38, de 1997, na verdade
esclareceu que, se os citados dispêndios forem considerados na formação do custo do
bem, deve-se comparar o preço parâmetro com o preço praticado. Por outro lado, se
esses dispêndios não forem considerados, o preço-parâmetro a ser utilizado na
comparação com o preço praticado será o mesmo obtido na forma do art. 18, II, da Lei
Fl. 1148
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.369 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720030/2016-96

no 9.430, de 1996 e art. 12, da IN SRF no 38, de 1997, SUBTRAÍDOS os citados
dispêndios.
Ademais, a IN SRF no 38, de 1997 tratou de regulamentar , na Subseção I, da Seção II,
"Normas Comuns aos Custos na Importação". Assim, poder-se-ia interpretar, ainda, que
a expressão poderia utilizada pelo ato normativo questionado foi direcionada aos
métodos dos Preços Independentes Comparados (PIC) e do Custo de Produção mais
Lucro (CPL), como, posteriormente, veio a ser definitivamente esclarecido pela
Instrução Normativa no 32, de 2001, que recebeu a seguinte redação:
[...]
Diante da clareza do texto acima, caem por as alegações da recorrente. A exclusão dos
valores de frete, seguro e imposto de importação e gastos com desembaraço aduaneiro,
sobre as operações de importação, para fins de cálculo do preço parâmetro pelo método
PRL, somente veio a ser admitida posteriormente, a partir de janeiro de 2013,
justamente com a alteração promovida pela Lei no 12.715/2012, ao art. 18 da Lei no
9.430/96.
É certo que o voto vencedor do referido paradigma exclui o referido efeito
pretendido na vigência da Instrução Normativa SRF no 38/97, nas palavras da ex-Conselheira
Cristiane Silva Costa:
Ademais, sustenta a Recorrente que a Instrução Normativa no 38/1997 autorizaria tal
exclusão, ao utilizar o termo "poderão" no artigo 4o, §4o, verbis:
Art. 4o Para efeito de apuração do preço a ser utilizado como parâmetro, nas
importações de empresa vinculada, não residente, de bens, serviços ou direitos, a
pessoa jurídica importadora poderá optar por qualquer dos métodos referidos
nesta Seção exceto na hipótese do § 1o, independentemente de prévia
comunicação à Secretaria da Receita Federal.
§ 4o Na determinação do custo de bens adquiridos no exterior, poderão, também,
ser computados os valores do transporte e seguro, cujo ônus tenha sido da
empresa importadora, e dos tributos não recuperáveis, devidos na importação.
Não me parece seja este o fundamento da autorização para a exclusão de frete, seguro e
tributos, na medida em que a própria Lei no 9.430/1996 já definia esta exclusão.
E não me convence o argumento de que a utilização do termo "poderão" na Instrução
Normativa citada significaria uma faculdade ao contribuinte, embora reconheça a
imprecisão no seu uso. Isto porque é usual a utilização de termos imprecisos pelo
legislador, sem que esta imprecisão possa isoladamente justificar a interpretação
tributária para identificação de obrigações, permissões e proibições.
No contexto das normas que regulam os preços de transferência, entendo que a
originária redação do artigo 18, § 6o, da Lei no 9.430/1996 autorizava a exclusão de
frete, seguro e tributos, do cálculo do preço parâmetro. Portanto, não há qualquer
alteração nesta sistemática que tenha sido procedida pela IN SRF no 38/97.
Contudo, a divergência jurisprudencial se estabelece em face de decisão de outro
Colegiado do CARF acerca da matéria e, no caso, resta evidente na expressão do acórdão que
nem todos os membros do Colegiado acompanharam os fundamentos expressos no voto
vencedor:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer o Recurso
Especial do Contribuinte e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento,
vencidos os Conselheiros Adriana Gomes Rego (Relatora), André Mendes de Moura e
Rafael Vidal de Araújo, que lhe negaram provimento. Acompanhou a divergência, pelas
conclusões, o Conselheiro Marcos Aurélio Pereira Valadão. Designada para redigir o
voto vencedor a Conselheira Cristiane Silva Costa.
Fl. 1149
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.369 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720030/2016-96

Vê-se, nestes termos, que os acórdãos comparados tiveram em conta exigências
formuladas em períodos de apuração distintos, nos quais incidiam diferentes orientações
normativas expedidas pela Receita Federal do Brasil, e o teor destas orientações foi debatido
para definição do alcance da legislação tributária, com ressalva de fundamentos próprios pelo ex-
Conselheiro Marcos Aurélio Pereira Valadão, circunstância que se soma à dessemelhança no
cenário legislativo para impedir a cogitação de que o Colegiado que editou o paradigma adotaria
a mesma decisão no presente caso.
Da mesma forma, no paradigma no 9101-002.426 também foi apreciada alegação
de que os dispositivos IN SRF no 38, de 1997, deveriam ser obrigatoriamente seguidos pela
autoridade administrativa, especificamente a faculdade concedida pela norma à Contribuinte de
não incluir na apuração do preço praticado os valores de frete, seguro e tributos incidentes na
importação, rejeitada no voto vencido do ex-Conselheiro André Mendes de Moura, e enfrentada
em voto vencedor de mesmo teor do anterior da ex-Conselheira Cristiane Silva Costa,
novamente acompanhado apenas nas conclusões pelo ex-Conselheiro Marcos Aurélio Pereira
Valadão.
Em reforço à conclusão de a orientação do Colegiado que proferiu os paradigmas
não reformar o recorrido tem-se o Acórdão no 9101-002.424, proferido na mesma sessão de
julgamento dos paradigmas, agora diante de exigência formulada sob os mesmos referenciais
legislativos destes autos, e que, assim, resultou em decisão equivalente à adotada no acórdão
recorrido. De fato, tendo em conta exigência pertinente ao ano-calendário 2005, a maioria da 1a
Turma da CSRF acompanhou o entendimento do relator, ex-Conselheiro André Mendes de
Moura, que declara o alinhamento da Instrução Normativa SRF no 243/2002 à interpretação que
se extrai do art. 18 da Lei no 9.430/96, no sentido de que integram o custo (apuração do preço
praticado), para efeito de dedutibilidade (registra-se a exceção à regra geral disposta no art. 13
do Decreto-Lei no 1.598, de 1977), o valor do frete e do seguro, cujo ônus tenha sido do
importador e os tributos incidentes na importação. A maioria, nesse caso, se fez em favor da
tese fazendária porque o ex-Conselheiro Marcos Aurélio Pereira Valadão, diversamente do que
expresso nos paradigmas que interpretavam a legislação antes aplicável, acompanhou o mesmo
relator do paradigma no 9101-002.426, pelas conclusões.
Confirmado, assim, que os acórdãos comparados operaram em diferentes cenários
legislativos, e que esta circunstância foi determinante para a decisão do Colegiado que editou os
paradigmas, a divergência jurisprudencial acerca da legislação tributária não se estabelece.
Estas razões, portanto, para NÃO CONHECER do recurso especial da
Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA – Redatora designada.

Fl. 1150
DF CARF MF
Original